Tribunal: TJDFT
Processo: 0702634-95.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONDOMÍNIO. APELAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL E INDENIZAÇÃO. DESTITUIÇÃO DE SÍNDICA. QUÓRUM DE CONVOCAÇÃO E DELIBERAÇÃO. PRÓ-LABORE PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de assembleia condominial, recondução ao cargo de síndica e indenização por pró-labore.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Regularidade da convocação e do quórum da assembleia que destituiu a síndica.
3. Direito ao recebimento de pró-labore proporcional ao período trabalhado.
4. Existência de direito à indenização por danos materiais decorrentes da destituição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A convocação da assembleia atendeu ao prazo mínimo de oito dias previsto na convenção condominial, com ciência dos condôminos comprovada.
6. O quórum de convocação e de deliberação foi respeitado, considerando a representação de 67% das unidades e aprovação da destituição por 61,9% dos presentes.
7. Jurisprudência consolidada do STJ e TJDFT: a maioria absoluta exigida para destituição refere-se aos presentes na assembleia, não ao total de condôminos.
8. Não há respaldo legal ou convencional para pagamento de pró-labore após a destituição, mas é devido o valor proporcional até a data da efetiva destituição.
DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “O quórum para destituição de síndico em assembleia condominial corresponde à maioria absoluta dos condôminos presentes, conforme art. 1.349 do Código Civil. O pró-labore é devido proporcionalmente até a data da destituição, não havendo direito à remuneração após a perda do cargo.”
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, arts. 85, § 2o; 487, I; CC, art. 1.349.
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s): STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.519.125/RJ, rel. Ministra Maria Isabel Gallotti; REsp n. 1.266.016/DF, rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino; TJDFT, Acórdão 1409694, 0722934-07.2021.8.07.0000, Rel. Soníria Rocha Campos D'Assunção; Acórdão 1231140, 0704846-83.2019.8.07.0001, Rel. Fábio Eduardo Marques.